Tribunal: TJMT
Processo: 1021841-17.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021841-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), MARIA CREUNICE LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 615.977.161-20 (AGRAVANTE), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (AGRAVADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA PRESCRITA – MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – SOBRESTAMENTO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1264 DO STJ – PARADIGMA QUE TEM COMO OBJETO PLATAFORMAS PRIVADAS DE NEGOCIAÇÃO – NATUREZA DIVERSA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ordem de afetação do Tema 1.264 do STJ tem como objeto as plataformas privadas de negociações de dívida, cuja natureza jurídica é diversa do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

Evidenciado que o caso concreto não guarda similitude fática nem jurídica com a questão submetida ao rito dos recursos repetitivos, não há que se falar em sobrestamento da ação até o deslinde da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CREUNICE LEANDRO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais n. 1005030-53.2024.8.11.0041 movida em face de FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, sobrestou o feito até o julgamento definitivo do Tema 1.264 do STJ.

A agravante explica que a demanda tem como objeto a Súmula 323 do STJ e a inclusão de dívida prescrita no Sistema de Informação de Crédito (SCR), cuja finalidade é o fornecimento de subsídios ao Banco Central do Brasil, com o propósito de supervisão do risco de crédito e o intercâmbio de dados entre as instituições acerca das responsabilidades de clientes em operações financeiras.

Esclarece que o tema afetado definirá se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.

Aduz que o “
STJ definiu o SCR com natureza restritiva de crédito, onde o seu cumprimento dar-se-á somente por meio judicial e não extrajudicial
”.

Pede a reforma da decisão para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

Não houve pedido em caráter de urgência (Id. 233408661).

Embora devidamente intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id. 238784666).

É o relatório.

Peço dia para Julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A parte agravante se insurge contra decisão que sobrestou o feito até o julgamento definitivo do Tema 1.264 do STJ.

Em 11/06/2024, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça acolheu a proposta de afetação dos REsps ns. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP ao rito dos recursos repetitivos, cuja controvérsia foi delimitada nos seguintes termos: "
Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em
plataformas de acordo ou de renegociação de débitos
".

Por oportuno, transcrevo os fundamentos adotados pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA no voto condutor:

“
(...) Na espécie, a matéria objeto de exame situa-se na seara do direito infraconstitucional, ou seja, refere-se à legislação civil e consumerista
concernente à pretensão de cobrança de dívida prescrita, bem como à inserção do nome do consumidor em
banco de dados destinados a negociação de dívidas
, de modo que a resolução da controvérsia insere-se no âmbito da competência do STJ.

(...) Conforme ressaltado na decisão que qualificou o apelo especial como representativo da controvérsia,
a característica multitudinária da controvérsia, com relevante impacto social, uma vez que balizará a atuação de empresas por todo o país, diante do inadimplemento de consumidores
, foi identificada, visto que, "conforme dados constantes do Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil, formulado pelo Serasa, em setembro de 2023, o país contava com mais de 71 milhões de brasileiros em situação de inadimplência. Apenas nesse mês, por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, foram fechados mais de três milhões de acordos, e concedidos mais de oito bilhões de reais em descontos, nas renegociações de dívida. Por fim, no período em comento, constavam, na plataforma, mais de 450 milhões de ofertas, totalizando mais de 664 milhões de reais" (fl. 385). (...)
”

Ainda, consta do voto-vogal o seguinte:

“(...) Apenas sugiro que, ao invés de constar na parte final da tese a ser afetada a palavra "inscrever", conste "incluir", ficando, portanto, assim redigida: "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, e se é permitida, neste caso, a inclusão do nome do devedor em plataformas de negociação".

Isso porque
a controvérsia é exatamente definir se estas plataformas de negociação constituem cadastros negativos, onde seja possível a inscrição de nomes de devedores, ou apenas um meio ambiente para negociação de dívidas, aproximando credores e devedores
.

(...) Observo que o tema afetado abrange variantes como a inclusão em plataforma de negociação, a possibilidade de envio de correspondência, a cobrança por meio de escritórios de cobrança, chegando à inscrição em cadastros de inadimplentes. (...)”

Como visto, o paradigma não se adequa aos autos, vez que tem como objeto as plataformas privadas de negociações de dívida, o que não é o caso do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central.

Quanto a natureza desse cadastro, confira:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.
1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta
. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1º), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1º), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1365284 SC 2011/0263949-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/09/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014)

Assim, como a hipótese não se encaixa na controvérsia que será dirimida no Tema 1.264 do STJ, não há que se falar em sobrestamento.

A propósito, precedente deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE MANTEVE O SOBRESTAMENTO DO FEITO - SUSPENSÃO DO PROCESSO –
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.264 DO STJ – DESCABIMENTO – SÚMULA 323 DO STJ
– EXCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O Tema 1.264 do STJ trata da exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas em plataformas de renegociação, como Serasa e Acordo Certo, não sendo aplicável ao caso de exclusão de informações no SCR.
(N.U 1020791-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Portanto, a decisão deve ser reformada, haja vista que a matéria afetada não foi suscitada na ação.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar o sobrestamento do andamento processual e, consequentemente, determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024